Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706857-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NADILA MELRY RODRIGUES DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SÉRIO ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DA RÉ. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O abalo psicológico não é requisito do tipo de estelionato, motivo pelo qual pode ser desfavorável na primeira etapa do cálculo da pena, como consequências do crime. 2. In casu, a palavra da vítima e a confissão da ré são suficientes para comprovar o abalo psicológico sério e anormal da ofendida. 3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos para manter as consequências do crime desfavoráveis, na primeira etapa do cálculo da pena, nos termos do voto emitido pela Relatora Originária (voto vencedor). 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a majoração da pena em razão das consequências do crime pelo abalo psicológico não estaria lastreada em elementos concretos, uma vez que ausente laudo ou relatório psicossocial atestando transtorno mental, bem como indicando tratamento médico à ofendida ou a prescrição de medicamentos que poderiam comprovar a existência de abalo psicológico que ultrapasse os limites inerentes ao próprio tipo penal. Assevera que a palavra da vítima, isoladamente, não seria idônea para a exasperação da pena-base e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “Ausente a apontada violação dos arts. 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.955.207/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 7/4/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.203.973 (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A partir do conjunto probatório, entendo que a circunstância judicial em debate pode ser tida como desfavorável à ré, na forma do voto vencedor, na medida em que apesar de não haver documento nos autos, que especifique a extensão do dano sofrido pela vítima, a sua palavra e a da ré (vídeos produzidos em Juízo e anexados aos autos) podem ser utilizadas para comprovar que a conduta da ré realmente ensejou abalos psicológicos anormais na vítima, que passou a ter ataques nervosos, a tomar remédios controlados e a ter receio ao ver/ouvir o seu telefone tocar acreditando tratar-se de cobrança, relacionando tais efeitos ao estelionato em debate. De mais a mais, não há comprovação nos autos de que a vítima já passava por abalos psicológicos antes das condutas perpetradas pela ré. No ponto, mais me parece exercício do direito de defesa da ré como forma de tentar minimizar as consequências danosas de suas condutas. Com efeito, não se cogita dizer que as provas dos autos são insuficientes para entender pela incidência negativa das consequências do delito (ID 41428261 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024